Tribunal: TJBA
Processo: 8070952-13.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8070952-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

mk4

ACORDÃO

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO). PROCESSO DISTRIBUÍDO ORIGINALMENTE PARA À 5ª VARA CÍVEL. DECLÍNIO PARA UMA DAS VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DESTA COMARCA. CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO. APLICAÇÃO DO ART. 2º
,
DA RESOLUÇÃO N.º 15
/2015. PROCESSO QUE DEVE TRAMITAR NA VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DESTA COMARCA DE SALVADOR PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.
CONFLITO IMPROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070952-13.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
e como apelada
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seções Cíveis Reunidas
do Estado da Bahia, por ########,
em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .